Tribunal: TJSP
Processo: 2031128-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema PREVJUD, nos autos da execução por quantia certa proposta em face de Igor de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema PREVJUD, nos autos da execução por quantia certa proposta em face de Igor de Queiroz Issa. O agravante buscava a obtenção de informações previdenciárias do executado para avaliar a viabilidade de futura penhora parcial de proventos de aposentadoria. Sustenta que a medida é necessária diante da frustração de outras diligências para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a realização de pesquisa via PREVJUD com o objetivo de verificar a existência de benefício previdenciário em nome do executado, como medida preparatória à eventual penhora de parte dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização em caráter excepcional, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do § 2o do mesmo artigo.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de penhora parcial de valores de natureza alimentar, mesmo em dívidas civis, desde que constatada a inviabilidade de outras medidas executórias e assegurado o mínimo existencial ao devedor.
A autorização de pesquisa por meio do sistema PREVJUD visa exclusivamente à obtenção de informações previdenciárias, etapa necessária para aferição da viabilidade de eventual penhora futura, não se confundindo com a constrição em si.
Precedentes da 23a Câmara de Direito Privado do TJSP reconhecem a legitimidade da medida como forma de garantir a efetividade da execução e evitar sua frustração, desde que caberá ao juízo de origem analisar, com base nas informações obtidas, a pertinência de eventual constrição.
O agravante deverá arcar com os custos decorrentes da requisição da pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A realização de pesquisa previdenciária via sistema PREVJUD é admissível como medida preparatória à penhora, desde que sua finalidade seja a obtenção de informações para análise da viabilidade da constrição.
A regra de impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e frustradas outras tentativas de execução.
A decisão sobre a efetiva penhora de valores deverá ser tomada pelo juízo de origem após o recebimento das informações obtidas na pesquisa, com base em juízo de proporcionalidade e necessidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 921, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023; TJSP, AI 2318114-40.2024.8.26.0000, rel. Des. Tavares de Almeida, j. 26.11.2024; TJSP, AI 2256526-32.2024.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 03.09.2024; TJSP, AI 2337612-59.2023.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, j. 29.04.2024.